Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA JUNTO AOS BANCOS DE DADOS DISPONÍVEIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital das executadas, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização das devedoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se é cabível o deferimento da citação por edital na execução fiscal, sem a comprovação de esgotamento das tentativas de localização da parte executada por meio dos bancos de dados disponíveis ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, conforme o art. 256, II, e § 3o, do CPC, deve ser utilizada somente quando ignorado, incerto ou inacessível o endereço da parte, exigindo-se que tentativas de localização sejam realizadas nos cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos.
4. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital é cabível na execução fiscal apenas quando frustradas as demais modalidades, exigindo-se que o exequente comprove tentativas razoáveis e suficientes de localização.
5. Precedentes desta Corte indicam que o esgotamento absoluto dos meios de localização não é necessário, mas a realização de diligências em sistemas informatizados é suficiente para configurar a parte como "em local incerto e não sabido".
6. No caso, o exequente realizou apenas uma tentativa de citação postal, não comprovando esforços adicionais em sistemas como DETRAN, SITAF, CAESB, e outros, conforme exigido pelo juízo de origem, tornando insuficiente o pedido de citação por edital.
7. A exigência de consulta aos bancos de dados disponíveis visa assegurar a efetividade processual, garantindo contraditório e ampla defesa, elementos essenciais para a validade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital na execução fiscal depende da comprovação de tentativas razoáveis e suficientes de localização da parte executada, utilizando-se bancos de dados acessíveis ao exequente e ao Judiciário, conforme previsto no CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3o; Lei 6.830/80, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019; STJ, Súmula 414; TJDFT, Acórdão 1936096, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934980, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1937426, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1891642, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024.